Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738881-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HELLEN CRISTINA ALVES DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra HELLEN CRISTINA ALVES DO AMARAL, indeferiu pedido formulado pelo autor de renovação de pesquisa aos sistemas de informações – INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD - visando a localização do endereço da ré. Em suas razões recursais (ID 51319163), a instituição agravante defende a realização de nova pesquisa nos sistemas de informações disponibilizados ao Juízo na tentativa da citação da parte e localização do veículo objeto de busca e apreensão, levando-se em consideração que há meios eletrônicos disponíveis e de rápido acesso e resposta, aduzindo que já realizou pesquisas administrativas extrajudiciais, não obtendo êxito na localização de novos endereços diversos daqueles já informados ao d. Juízo. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao d. Juízo “a quo”. Preparo recolhido (ID 51319164). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros o transcurso de pelo menos 1 (um) ano desde a última pesquisa. In casu, verifica-se que a última consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL foi realizada em 10/01/2022 (ID 112458555 dos autos de origem). Logo, o transcurso de tempo razoável desde a última consulta autoriza a realização de nova pesquisa nos referidos sistemas. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, é razoável o pedido formulado pela instituição credora, uma vez que eventualmente possibilitaria o prosseguimento do feito e a prolação do direito das partes. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da consulta nos sistemas disponíveis Sisbajud, Renajud e Renajud de endereços possíveis para a localização de veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento da liminar. 2. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão ocorre a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC. 4. No caso, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem. 5. Precedente delineado por esta 3a Turma Cível: “(...) Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. (Acórdão 1425288, 07064718520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem que determinar ao Juízo de origem que proceda a pesquisa aos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud e Infojud.” (Acórdão 1693540, 07425234820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA INEFICAZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTOR. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1617685, 07235885720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar que seja realizada nova pesquisa aos sistemas de informações (INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD) visando a localização do endereço da ré agravada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator